Tribunal: STF
Processo: RHC 255415
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Crime de tentativa de homicídio. Prisão preventiva. Não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Augusto Scherer contra decisão monocrática do Relator do HC 988.218/RS do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (evento 26).



    O recorrente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio, previsto no art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.



    Na presente via, a Defesa sustenta a ausência de fundamentação idônea do decreto preventivo ante o não preenchimento dos requisitos autorizadores. Aduz que não restou comprovado que o paciente apresenta risco à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal e à aplicação da lei penal. Argumenta que o paciente não atirou na vítima, tampouco se evadiu do local dos fatos após o ocorrido. Ressalta que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e exerce atividade lícita. Aponta a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. Requer, em medida liminar e no mérito, o provimento do recurso ordinário, para revogar a prisão preventiva ou a aplicação de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator (evento 26):



    “(...)



    A ordem deve ser denegada. 



    No caso, o Tribunal de origem manteve a segregação cautelar do acusado, consignando, verbis (fls. 18-19):



No caso concreto, a necessidade da imposição da prisão preventiva do paciente Augusto está devidamente fundamentada em fatos concretos e contemporâneos, cuja decisão de segregação cautelar para garantia da ordem pública foi proferida pelo Juiz de Direito, Dr. MARCOS LA PORTA DA SILVA, o qual justificou adequadamente o decreto prisional em judiciosa motivação, conforme decisão já acima transcrita. Como se vê, a decisão que converteu a prisão em flagrante em decreto preventivo está devidamente fundamentada, de modo que não vislumbro inobservância de quaisquer das regras constantes do § 2º do art. 315 do CPP e, faticamente, porque justificada por fatos concretos e contemporâneos, consoante exige o art. 315, § 1º, do mesmo diploma legal. Admissível, portanto, a prisão preventiva do paciente, uma vez que denunciado pelo órgão ministerial pela prática de crime doloso – homicídio qualificado tentado -, sendo este punido com pena privativa de liberdade superior a 4 anos, forte no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. No caso dos autos, com relação a prova da existência do fato que lhe imputam a prática, bem como no que se refere aos indícios suficientes de autoria, estes vieram suficientemente demonstrados nos autos. Nesse ponto, não vislumbro, neste contexto, flagrante ilegalidade da decisão que decretou a custódia cautelar do paciente, pois, em tese, atendidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, não sendo possível, em sede de habeas corpus, aprofundar o exame dos fatos e provas. Conforme se depreende dos autos, o paciente foi preso preventivamente diante de seu suposto envolvimento em um homicídio duplamente qualificado, na sua forma tentada. Nesse sentido, ratifico, na íntegra, a decisão liminar nesse ponto, senão vejamos: Colhe-se da denúncia que AUGUSTO, em razão de uma dívida preexistente entre as partes, deslocou-se até o estabelecimento comercial da vítima, acompanhado do corréu ELIVELTON, que efetuou um disparo contra o ofendido ANDRÉ pelas costas, atingindo-o na região da nuca/cabeça e impossibilitando-o de qualquer chance de defesa (evento 1, DOC1). A ação delituosa está retratada nas imagens das câmeras de vigilância do local, que registraram toda a dinâmica dos fatos, desde o momento prévio em que os denunciados danificaram o estabelecimento até o momento do disparo efetuado contra a vítima, que restou paraplégica (evento 41, DOC9). A fim de elucidar as circunstâncias delitivas, transcrevo trecho do teor do decreto prisional que bem analisa o contexto do fato (evento 13, DOC1): "Com relação à necessidade da prisão, trata-se de auto de prisão em flagrante pelo crime de homicídio qualificado tentado em que estão presentes indícios de autoria e de materialidade conforme auto de apreensão e depoimentos colhidos no feito, destacando-se, neste sentido, o relato apresentado pelo condutor da prisão de que a vítima foi localizada caída ao solo no local dos fatos, tendo sido atingida por disparo de arma de fogo na cabeça /nuca e encaminhada para atendimento médico em estado grave. Também foi coletado o depoimento de testemunha presencial do fato, identificada nos autos, que relatou a presença de ambos os flagrados no local do crime, inclusive procurando pela vítima em mais de uma oportunidade no mesmo dia, tendo sido alvejada por ELIVELTON, o qual contou com a participação também do flagrado AUGUSTO. Os fatos são bastante graves e indicam certa premeditação no cometimento do crime, uma vez que ambos os flagrados teriam procurado pela vítima anteriormente e, depois, retornado ao local, provavelmente, já com arma de fogo, circunstâncias que evidenciam o possível intuito de retirar a vida da vítima. Extrai-se do fato periculosidade concreta por parte dos flagrados, seja em razão da provável premeditação, seja pela intensidade de dolo na conduta, pois já teriam estado no local onde a vítima se encontrava, circunstâncias que evidenciam a necessidade da prisão ao menos neste momento inicial. Importante também observar que a prisão se mostra necessária para a coleta dos instrumentos informativos do inquérito de forma tranquila, uma vez que houve testemunha ocular dos fatos e, como a defesa referiu nesta audiência, existe certa proximidade de vínculos entre os flagrados e a vítima. Cumpre também referir que até o presente momento não houve esclarecimentos quanto à motivação do ilícito. Por fim, ELIVELTON responde por tentativa de homicídio em feito diverso, fato relacionado a discussão de dívida, não podendo ser descartada a possibilidade de novamente ter se envolvido em fato de elevado gravidade por eventual discussão de dívida, circunstância que, como já referido, ainda depende de aprofundamento do inquérito policial." Com efeito, diante dos elementos referidos, constato que a autoridade coatora logrou demonstrar a necessidade da prisão, por ora, destacando as circunstâncias fáticas que permearam o ilícito, quadro que evidencia a periculosidade em concreto do paciente, a fundamentar a indispensabilidade da segregação preventiva para acautelamento da ordem pública.



    Dos excertos transcritos, concluo que, ao contrário do que alega a Defesa, a prisão preventiva foi suficientemente fundamentada pelas instâncias ordinárias, em virtude da especial reprovabilidade dos fatos, evidenciada a partir das circunstâncias da prática delitiva - crime de homicídio qualificado em que o paciente e o corréu agiram para eliminar de forma premeditada a vida da vítima por meio de um tiro na nuca que a deixou em estado muito grave com paraplegia. 



    Pelo modus operandi realizado e da gravidade do ocorrido, é justificável a prisão processual do acusado, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como forma de resguardar a ordem pública evitando que ele cometa outros delitos semelhantes ou mesmo ameace as testemunhas oculares.



    (...)



    Desse modo, tendo sido concretamente demonstrada a necessidade da prisão preventiva nos autos, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. 



    Outrossim, a suposta existência de condições pessoais favoráveis, por si só, não assegura a desconstituição da custódia antecipada, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, como ocorre no caso. A propósito: AgRg no HC n. 894.821 /MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024; AgRg no HC n. 850.531/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023. 



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente recurso ordinário, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024). 



    Nesse sentido: “Incidência de óbice ao conhecimento do recurso ordinário interposto neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (RHC 139.314 AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/11/2017; RHC 144.668/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/9/2017; RHC 140.655 AgR/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017; RHC 121.834/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/11/2014; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013 e RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013)” (RHC 232.193-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.10.2023). 



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente